Tribunal: TJDFT
Processo: 0701517-87.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INVIABILIDADE. AFASTAR O CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. INCABÍVEL. FRAÇÃO DE 1/8 NA PRIMEIRA FASE MANTIDA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. INVIÁVEL COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a desclassificação do crime de roubo impróprio para furto, uma vez que foi empregada violência a fim de assegurar sucesso da empreitada criminosa.
2. Restando demonstrado nos autos que houve a inversão da posse, pois o acusado efetivamente se apoderou do veículo, ainda que por curto período, não há como acolher o pedido da defesa de aplicação da forma tentada.
3. A falta de identificação do coautor ou do partícipe não tem o condão de afastar o reconhecimento da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, sobretudo quando a vítima viu que havia um comparsa.
4. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da pena. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal do TJDFT.
5. Tratando-se de réu multirreincidente, é admissível a compensação proporcional entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Precedentes do STJ.
6. Recurso conhecido e desprovido.